Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-31.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002410-31.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATA SILVA CABRAL

Advogado(s)
:
SAMIRYA CRISTINA MORAIS CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores cobrados a maior, determinou o refaturamento pela média de consumo dos meses anteriores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou cobranças exorbitantes e interrupção indevida do fornecimento de energia, sem comprovação de consumo efetivo pela ré.

II. Questão em discussão

1. O cerne da controvérsia recursal está em verificar a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e se há elementos suficientes para sustentar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

2. A concessionária, ao alegar regularidade das cobranças, não apresentou prova suficiente para demonstrar o consumo efetivo.

A interrupção do serviço essencial, somada à ausência de justificativa plausível para as cobranças excessivas, gerando inúmeros transtornos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento ilícito da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A cobrança de fatura de energia elétrica por valores destoantes da média de consumo, sem comprovação do efetivo consumo, caracteriza prática abusiva, ensejando o refaturamento pela média dos meses anteriores."

"A interrupção indevida de serviço essencial e a cobrança excessiva sem justificativa plausível, considerando as especificidades do caso,
caracterizam dano moral,
sendo devida a correspondente indenização."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 22. CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002410-31.2023.8.05.0079, de Eunápolis, que tem como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e Apelada RENATA SILVA CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes daTerceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.